Tribunal: TJDFT
Processo: 0720391-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. intimação. endereço ONDE O RÉU FOI CITADO E INTIMADO EM PRIMEIRO GRAU. Validade. art. 274, parágrafo único, do cpc. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO PELO DISTRATO. SUCESSÃO PELO SÓCIO. ART. 110 e 796 CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, ressalta-se que o executado já foi citado e, posteriormente, mudou de endereço sem comunicar o juízo. A hipótese é expressamente prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo consideradas válidas as intimações enviadas ao endereço conhecido, uma vez que os próprios agravados não atenderam ao seu dever de lealdade e deixaram de informar onde podem ser localizados.
2. A “extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.” (REsp 1.784.032-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
3. A dissolução da sociedade limitada no curso da lide enseja no chamamento dos sócios para responderem à demanda na qualidade de sucessores.
4. Compreensão diversa permitiria que os sócios sempre optassem pelo distrato, o que levaria a extinção do processo sem resolução do mérito e obstaria qualquer pretensão de reparação por eventual dano causado a terceiro. E, sem a constituição de um crédito, nem interesse se possuiria para perseguir uma eventual desconstituição da personalidade jurídica e responsabilidade do patrimônio dos sócios.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.